Tribunal: TJDFT
Processo: 0714502-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714502-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDILENE DE OLIVEIRA RODRIGUES AGRAVADO: JOSE APARECIDO GOMES DOS PASSOS D E S P A C H O Verifico que a agravante deixou de efetuar o devido preparo ao argumento de que, por ser vítima de violência doméstica e familiar, faz jus à assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 28 da Lei n.o 11.340/06. Antes de analisar a admissibilidade do recurso, diga a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o motivo de ter efetuado o recolhimento das custas processuais no processo originário, o qual se trata de Ação de Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Morais, sem suscitar a tese ventilada somente nesta instância recursal. De antemão, saliento o entendimento desse Tribunal de Justiça no sentido de que "O pagamento das custas processuais configura ato incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade da justiça, pois demonstra a possibilidade da parte em suportar os encargos financeiros respectivos. 2.1. Assim, na oportunidade em que ocorre o pagamento das mencionadas custas opera-se a preclusão lógica". (Acórdão 1947576, 0731292-84.2023.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator